Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20279833, o processo foi suspenso na fase de homologação de cálculos da anuente MARIA ALICE DA SILVA CRISÓSTOMO, haja vista o possível julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral quanto ao Tema 810/STF. Uma vez julgado definitivamente o respectivo recurso extraordinário, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID: 20464868). O DF deixou o prazo transcorrer in albis (ID: 21115418). O SINDIRETA requereu no ID: 20762734: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 20279833; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARGARIDA DE MELO FRANCO, MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU, MARIA APARECIDA SOARES MELO e MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 20279717, 20279731, 20279742, 20279798 e 20279827, conforme ID(s) 20279734, 20279736, 20279746, 20279747, 20279758, 20279806 e 20279817; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor da anuente MARIA ALICE DA SILVA CRISÓTOMO (ID 20279812), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e dos contratos/procurações juntados nos ID(s) 20279818 - Pág. 1; e) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 20279785; e, f) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 20279815 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 20279795 (MARGARIDA VIEIRA DE BARROS e MARIA ANTÔNIA CÉSAR DA SILVA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Devidamente intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, o DF requereu o indeferimento do pedido de revisão de planilhas, bem como do pedido de expedição de precatório complementar (ID: 21579768). No ID: 21598404, este Relator determinou o prosseguimento do feito e indeferiu a expedição de requisitório complementar em favor de MARGARIDA VIEIRA DE BARROS e MARIA ANTÔNIA CÉSAR DA SILVA. As partes não se insurgiram quanto à decisão supramencionada. Ato contínuo, o exequente informou a anuência de MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS (ID: 22302814). O DF manifestou concordância com a nova anuência e pugnou pela desistência parcial de todos os recursos pendentes de análise quanto à beneficiária (ID: 23079511). No ID: 23621766, o SINDIRETA informou que não há nenhum recurso pendente de apreciação nestes autos ou nos EE n. 2008.00.2.013828-3. Pugnou pelo prosseguimento do feito quanto a MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS. Ao fim, os EE n. 2008.00.2.013828-3 transitaram em julgado. É o relatório. Decido. De início, nada a prover quanto aos pedidos a e f de ID: 20762732. Quanto ao pedido de expedição de requisitório em favor da anuente MARIA ALICE DA SILVA CRISÓSTOMO (letra d de ID), verifica-se que o feito foi declarado saneado quanto a ela na decisão de ID: 20279819. Constam ainda cálculos judiciais no ID: 20279820, sem a incidência do IPCA-E. Tendo em vista a decisão de ID: 21598404, que deferiu a incidência do índice de correção monetária IPCA-E sobre os valores dos créditos dos beneficiários, constata-se a necessidade de atualização dos cálculos da citada servidora. De outra banda, seguindo na análise da adesão ao acordo de MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS (ID: 22302814), passo ao saneamento do feito. A filiação de MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS ao sindicato de classe encontra-se no ID: 20279748; o vínculo em que concedido o benefício vindicado está comprovado pela declaração de ID: 20279737, p. 407; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal, juntados no ID: 20279743, p. 434-439, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, declaro o processo saneado quanto a MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes às anuentes MARIA ALICE DA SILVA CRISÓSTOMO e MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 20279765, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 20279785. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. O prosseguimento do feito quanto aos não anuentes (pedidos b, c e e) dar-se-á posteriormente a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 3 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador